Tribunal: TJMT
Processo: 8010072-80.2016.8.11.0093
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-18

Ementa:
EMENTA:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OBJETO DO RECURSO SE REFERE À DEFINIÇÃO DOS LIMITES DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO EM CONTRAPOSIÇÃO A OUTROS DIREITOS DE IGUAL HIERARQUIA JURÍDICA. TEMA 837. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO ADMITIDO. SOBRESTAMENTO EM RAZÃO DO DISPOSTO NO ART. 1.030, III DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Reconhecida a existência de repercussão geral na questão demandada, deve ser reformada a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, para que este seja admitido e, nos termos do art. 1.030, III do Código de Processo Civil, determinar o sobrestamento deste recurso, até a conclusão do julgamento, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8010072-80.2016.8.11.0093
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Lei de Imprensa]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CRISTINA RIEMER CHERNAKI PASSADOR - CPF: 488.599.071-87 (RECORRENTE), JULIANO BERTICELLI - CPF: 036.375.599-35 (ADVOGADO), PAULO CESAR DE ARAUJO 04736144130 - CNPJ: 24.896.545/0001-96 (RECORRENTE), IVONETE RODRIGUES DE OLIVEIRA CECCONELLO - CPF: 655.566.311-15 (ADVOGADO), O FATO.NET (RECORRIDO), IVONETE RODRIGUES DE OLIVEIRA CECCONELLO - CPF: 655.566.311-15 (ADVOGADO), EMANUEL LIMA COSTA - CPF: 918.876.821-04 (ADVOGADO), FRANZE WILLIAN BRAZ - CPF: 064.403.019-42 (RECORRIDO), PAULO CESAR DE ARAÚJO (RECORRIDO), JOSE ANTONIO DUBIELLA - CPF: 692.338.109-68 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. COMPOSIÇÃO: DR LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR (RELATOR); DR CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES (1o VOGAL); DRA LAMISSE RODER F. A. CORREA (2a VOGAL)

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2023